Tribunal: TJPA
Processo: 0800520-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800520-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINALDO ROCHA MENDONCA

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Edinaldo Rocha Mendonça contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O agravante sustentou afronta aos princípios do acesso à justiça e da ampla defesa, requerendo a reforma da decisão para concessão do benefício e prosseguimento da demanda independentemente do recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento que questionava decisão interlocutória sobre justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença no processo originário, que extinguiu o feito com base no art. 290 do CPC pelo não recolhimento das custas, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que discutia a justiça gratuita.

Com a resolução do mérito na instância inferior, não subsiste interesse recursal, tornando prejudicada a análise do agravo de instrumento.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à perda de objeto de recursos que versam sobre decisões interlocutórias já absorvidas por sentença.

A análise da gratuidade de justiça poderá ser renovada na apelação interposta contra a sentença, preservando-se o direito da parte à apreciação do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.

A ausência de interesse recursal superveniente impõe o não conhecimento do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 290 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29.10.2015; TJPA, AI nº 0808410-81.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 30.01.2023; TJPA, AI nº 0803499-31.2019.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 31.10.2023; TJPA, AI nº 0812266-87.2021.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 31.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO
, interposto por
EDINALDO ROCHA MENDONÇA
,
tendo como agravado
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Edinaldo Rocha Mendonça, contra decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0800520-86.2025.8.14.0000, na qual se negou provimento ao recurso anterior, mantendo-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

O juízo monocrático, ao apreciar o agravo de instrumento interposto anteriormente, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, decisão esta que motivou a interposição do presente agravo interno.

Inconformada,
a agravante alega que a negativa do benefício ofende os princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa, sustentando que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos não foi adequadamente afastada.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para que seja concedido o benefício da justiça gratuita, afastando-se os efeitos da decisão que condiciona o prosseguimento da demanda ao recolhimento das custas processuais.

É o suficiente a relatar

Coube-me por Redistribuição a relatoria do feito.

VOTO

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA,
constata-se, de fato, que houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário em 20/02/2025. Colaciono sentença (Id. 136941009– autos originários),
in verbis
:

“(...)

Considerando que a parte autora não recolheu as custas iniciais no prazo legal, conforme
certidão de Id 136937066
, determino o cancelamento da distribuição com base no art. 290, do CPC.

(...)”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu
objeto
. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual a análise do Agravo de Instrumento encontra-se prejudicada. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colacionou o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta o mesmo entendimento.

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3.
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
(AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento". (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Colaciono, ainda, jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1. Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2. Recurso não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808410-81.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/01/2023) (grifei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.

2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão.

3. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803499-31.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/10/2023) (Grifei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento. Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem (sentença), o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto.

2. No caso concreto, há nítida correlação entre a matéria da decisão interlocutória objeto de agravo de instrumento – na qual, indeferido o pedido de concessão da justiça gratuita – e a sentença, em que se confirmou esse julgado e se determinou a extinção do feito em razão do não pagamento das custas processuais inerente ao feito, determinando o cancelamento da distribuição.

3. Nessa linha de perspectiva, a prolação de sentença que extinguiu o feito em razão do não pagamento de custas processuais e a existência de apelação que pugna pela reforma da sentença para a concessão da gratuidade de justiça, sinaliza, de forma insofismável, a perda superveniente do objeto do recurso, já que a pretensão de concessão do benefício poderá se consumar na análise do apelatorio interposto
.

4. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812266-87.2021.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/10/2023) (Grifei)

DISPOSITIVO:

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
porque manifestamente prejudicada a sua análise.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025